Tribunal: TJDFT
Processo: 0008610-22.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Processo : 0008610-22.1999.8.07.0001 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundamentada na ausência de manifesta comprovação dos requisitos legais do art. 232, inc. III, do CPC/73, especialmente na não apresentação das publicações do edital de citação do executado, ao apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias sobre a inovação recursal, e a violação ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 08 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator